Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. CABIMENTO.
1. Franquear ao consumidor a escolha do domicílio do réu representa, em última análise, uma consequência do reconhecimento de sua vulnerabilidade (artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor).
2. Ainda que a análise se limitasse ao Código de Processo Civil, o artigo 516, parágrafo único, disciplina que o exequente pode optar pelo juízo do atual do domicílio do executado. Portanto, embora a parte agravante pudesse ter ajuizado ação no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado.
3. Destaca-se que não se trata de escolha aleatória do foro, mas de renúncia do privilégio de ajuizar a ação em seu domicílio, optando pelo domicílio do réu, não se verificando conduta abusiva do agravante, passível de correção de ofício.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.